Tribunal: STF
Processo: AP 1879
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de SIDEIR CASSIANO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a SIDEIR CASSIANO, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Apucarana/PR (Pet 10.820/DF).



    A Defesa de JULIANO DA SILVA MARTINS requer a flexibilização da medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante uso de tornozeleira eletrônica, a fim de que, em virtude da prestação de serviços à Construtora Três Irmãos LTDA, possa se deslocar, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir do dia 24/9/2024, do Município de Apucarana/PR a Cambira/PR (eDoc. 144).



    Argumenta que “não conceder a autorização para extensão de perímetro com a finalidade de desenvolvimento de atividade laboral, direito social constitucionalmente previsto, não apenas impede que o requerente obtenha seu sustento próprio e família, como também compromete sua dignidade” (eDoc. 144).



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    a) Que seja acolhido o pedido para autorizar a extensão de perímetro do requerente até o município de Cambira (PR), a fim de que possa executar a pavimentação do pátio – execução de piso em concreto polido – da empresa Auto Posto Lara LTDA, situada na BR 376, KM 225, S/N, Gleba Dourados, CEP 86.890-000, Cambira (PR), próximo ao trevo de acesso ao município, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de deferimento do requerimento.



    b) Requer-se, por fim, que o deferimento do pedido observe o período de deslocamento/trajeto entre os municípios de Apucarana (PR) e Cambira (PR), conforme indicado na página 2. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a SIDEIR CASSIANO, CPF nº 028.366.369-39, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente